Tribunal: STF
Processo: Rcl 66491
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

    1. Atlântico Transportes Ltda. alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, no processo n. 0000387-29.2021.5.05.0191, descumprido as orientações firmadas nos julgamentos da ADPF 324, da ADC 48, do RE 688.233 (Tema n. 590/RG) e do RE 958.252 (Tema n. 725/RG).

Narra que o Tribunal reclamado reconheceu vínculo empregatício entre a parte ora beneficiária e a reclamante, por entender presentes os requisitos caracterizadores da relação empregatícia enumerados no art. 3º da Consolidação das Leis Trabalhistas.

Alega ter sido desconsiderado “Contrato de Locação de Veículo Tripulado” e presumida a ilicitude da negociação sem qualquer demonstração de fraude. 

Afirma que, segundo os paradigmas invocados, não existe prevalência do vínculo de emprego sobre outras formas de prestação de trabalho, estabelecidas mediante contratos civis, mesmo que  relacionadas a atividades-fim.
 
Assevera, ainda, que a competência para julgamento do feito seria da Justiça comum, nos termos do entendimento fixado na ADC 48, em que proclamada a constitucionalidade do art. 5º da Lei n. 11.442/2007, que expressamente confere natureza comercial da relação entre empresa e transportadores autônomos de carga.
 
Requer a cassação da decisão reclamada e a remessa dos autos originários à Justiça Comum.

É o relatório. Decido.
 
2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento

Inicialmente, em relação à alegação de violação ao decidido no RE 958.252 (Tema n. 725/RG) e no RE 688.233 (Tema n. 590/RG), a reclamação é manifestamente improcedente.

É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 36.278-AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19/09/19; Rcl 42.027-ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10/07/20; Rcl 42.273-AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 04/08/20; Rcl 43.537-AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 03/11/20.

Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário pela aplicação da sistemática da repercussão geral e o desprovimento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 25/09/2019; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6/11/2020).

No mérito, discute-se acerca da regularidade da contratação de profissional autônomo para prestar serviços junto à contratante.

Passo à análise das alegações de violação aos julgamentos da ADC 48 e da ADPF 324.

 O Plenário do desta Corte, em 29 e 30 de agosto de 2018, realizou o julgamento conjunto da ADPF 324 e do RE 958.252 (Tema n. 725/RG). 

Na ADPF 324, prevaleceu a tese segundo a qual “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 

No caso, a despeito da existência de contrato civil firmado entre as partes, foi reconhecida a relação de emprego, em desconformidade com entendimento desta Corte, que admite a validade constitucional de terceirizações ou outras formas de divisão do trabalho.

Confiram-se trechos do ato reclamado:

Na hipótese dos autos, consoante já delineado acima, a parte reclamada admitiu a celebração de contrato de locação de veículo com o reclamante, sustentando, no entanto, que tal contratação em nada se assemelha a um vínculo empregatício. Destarte, à parte acionada incumbia o ônus da prova em comento.
Ocorre que, diante do conjunto probatório dos autos, em consonância com o quanto concluiu a Julgadora da origem, entendo que a empresa ré não se desvencilhou do referido encargo probatório. Explico. 
De logo, sobreleva mencionar que as partes acostaram aos autos "contratos de locação de veículo tripulado" celebrados entre o reclamante e a primeira reclamada, os quais tinham como objeto a disposição de veículo pelo reclamante, em boas condições de uso e conservação, "regularmente conduzido por um motorista adequadamente habilitado", sempre que fosse demandado para atendimento e realização do transporte da Prefeitura de São Gonçalo dos Campos (vide IDs fdb94d2, 5218917, 92127d1, 0d0e1cd, 279a65c e 6501e5c).
[...]
Com efeito, os depoimentos prestados pelas partes e testemunhas deixam claro que as contratações celebradas pela primeira ré (inclusive aquela realizada com o reclamante) serviam, em verdade, para promover a intermediação de mão de obra junto ao Município de São Gonçalo dos Campos, segundo reclamado, tendo o aludido Município selecionado os trabalhadores, os quais eram contratados diretamente pela primeira reclamada, em patente terceirização de serviços. 
Veja que o próprio depoimento do representante legal da primeira ré elucida que a gestão desses trabalhadores era realizada por preposto do ente público acionado, cabendo à primeira reclamada contratá-los e remunerá-los. Como se vê, a primeira acionada se valia de servidor público, no caso o Sr. Rildo, para fazer a gestão do contrato, tendo informado, inclusive, que não mantinha prepostos no Município de São Gonçalo. 
Não há qualquer dúvida que a contratação do obreiro na forma de contrato de locação de veículo serviu apenas para mascarar a relação empregatícia. Como bem pontuado na sentença recorrida, "o objeto social da Atlântico é o transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, municipal, de modo que necessita de trabalhadores para promover a sua atividade. Ainda que a empresa também tenha como objeto a locação de veículo sem condutor, o fato é que não demonstrou ter uma frota de automóveis, tanto sim que alugava os carros dos trabalhadores".
Insta destacar que trabalhador autônomo é aquele que exerce suas atividades profissionais com autonomia organizacional, assumindo os riscos e sendo dotado de independência, não estando subordinado a um empregador. In casu, restou evidenciado que tal autonomia não estava presente na relação havida entre as partes. 
Em face do quanto aqui delineado, concluo que a prova produzida nos presentes autos não logrou afastar o vínculo empregatício aduzido na exordial, não servindo para respaldar a tese da defesa, de maneira que, a luz do art. 9° da CLT, reconhece-se a fraude que envolveu a contratação do reclamante. 
Portanto, tendo em vista as regras de distribuição do ônus da prova, e não logrando a parte reclamada em se desvencilhar do encargo probatório de demonstrar que não estavam presentes as características do art. 3º da CLT na relação havida com o reclamante, dúvidas não restam que deve ser reconhecida a existência de vínculo empregatício entre a primeira reclamada e o autor.
 Diante do reconhecimento do vínculo de emprego e da despedida sem justa causa, fica a parte demandada condenada ao pagamento das verbas elencadas na decisão de origem, sendo elas, aviso prévio, férias simples e proporcionais acrescidas de um terço, décimo terceiro salário de todo o período, quantia equivalente ao FGTS mais 40%.

Observo não ter sido indicado qualquer exercício abusivo da contratação com a intenção de fraudar a existência de vínculo empregatício.

A primazia da liberdade negocial deve ser privilegiada, tendo em conta as peculiaridades do caso, em que não apontado vício de vontade. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. Esse é o cerne do decidido na ADPF 324.

Assim, o acórdão reclamado está em descompasso com a orientação desta Corte firmada no julgamento da ADPF 324.

De outra parte, o Plenário do Supremo, em 15 de abril de 2020, no julgamento da ADC 48,  firmou o seguinte entendimento:

DIREITO DO TRABALHO. AÇÃO DECLARATÓRIA DA CONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE . TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. LEI 11.442/2007, QUE PREVIU A TERCEIRIZAÇÃO DA ATIVIDADE-FIM. VÍNCULO MERAMENTE COMERCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE RELAÇÃO DE EMPREGO. 
1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. 
2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 
3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 
4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: 1 A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista. (ADC 48, ministro Roberto Barroso, DJe 16/4/2020).

A Lei n. 11.442/2007 contém preceito assim redigido:

Art. 5º As relações decorrentes do contrato de transporte de cargas de que trata o art. 4º desta Lei são sempre de natureza comercial, não ensejando, em nenhuma hipótese, a caracterização de vínculo de emprego.

Observa-se que, no julgamento da ADC 48, não se afastou a possibilidade de restar descaracterizada a relação comercial. 

Todavia, compete à Justiça comum avaliar se estão presentes ou não os elementos caracterizadores da relação comercial sob pena de se esvaziar o entendimento de que: “uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista”. 

Nesse sentido, destaco o precedente:

Agravo regimental em reclamação. ADC nº 48. Transportador autônomo de cargas. Competência da Justiça Comum para avaliar o preenchimento dos requisitos da Lei nº 11.442/07. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. No julgamento da ADC nº 48/DF, o STF afirmou a constitucionalidade da Lei nº 11.442/07, em especial a natureza comercial da contratação de autônomos para o exercício da atividade de transporte de cargas e a competência da Justiça Comum para a análise das controvérsias dela decorrentes. 2. Nos termos do julgado paradigma, compete à Justiça Comum avaliar se estão presentes ou não os elementos caracterizadores da relação comercial e, ausentes as características, enviar o caso à Justiça Especializada para decidir quanto à relação de emprego. 3. Agravo regimental não provido.
(Rcl 63839, ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, Dje 15.04.2024)

No acórdão reclamado, foi reconhecida a competência da Justiça do Trabalho, nos seguintes termos:

Consoante se denota da peça vestibular, o reclamante busca, com a presente ação, a declaração judicial da nulidade do contrato de locação de veículo firmado com a primeira ré e, consequentemente, o reconhecimento do vínculo empregatício entre eles.
Nesse passo, os fundamentos fáticos que compõe a causa de pedir estão inseridos na competência da Justiça do Trabalho, na forma do inciso III do art. 114 da Constituição Federal.
Rejeito, portanto, a prefacial.

O ato reclamado, ao definir a competência da Justiça especializada para decidir sobre a existência ou não de relação comercial, está em desacordo com o julgamento da ADC 48.

3. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido, para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida, em conformidade com o decidido na ADPF 324 e na ADC 48.

4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.

5. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 28 de agosto de 2024.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente